Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716306-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM, ANGELA MARIA FERREIRA BUTA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada da guia de custas (ID 16841635) desacompanhada do comprovante do seu respectivo pagamento, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento das despesas processuais concernentes ao presente recurso. Ante o exposto, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos o comprovante bancário do efetivo preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator